Tribunal: TJES
Processo: 5010575-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO GESSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES COMETIDOS APÓS A LEI Nº 14.843/24
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual
em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime,
alterando assim a disposição do art. 112,
§
1º, da LEP.
Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça
tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material.

Isto posto, tem-se reconhecido
a nova
aplicabilidade
para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

2.
Dessa forma,
em seguimento ao entendimento da Corte Superior, em garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada. Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

3
.
Recurso
a que se
NEGA

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5010575-46.2024.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: PAULO GESSE DOS SANTOS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Representante do Ministério Público em primeiro grau, eis que inconformada com a r. decisão proferida pela meritíssima Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (seq. 274.1), que concedeu progressão de regime ao agravado de forma antecipada, indeferindo o requerimento Ministerial para que a análise do benefício fosse precedida de exame criminológico.

Juntadas as razões recursais (seq. 292.2), postula a douta Promotora de Justiça a revogação da decisão objurgada e a determinação de realização do exame criminológico, aduzindo sua necessidade em razão da gravidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo agravado.

Em contrarrazões (seq. 302.1), a defesa postulou o desprovimento do recurso, para manter na íntegra a decisão agravada.

Após, foi realizado juízo de retratação negativo, mantendo-se a decisão objurgada em sua integralidade (seq. 305.2).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Diante da
insurgência recursal,
entendo

por não merecer reparos a
r. Decisão.

A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual
em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime,
alterando assim a disposição do art. 112,
§
1º, da LEP.

Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça
tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material.
Isto posto, tem-se reconhecido
a nova
aplicabilidade
para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência,
o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado.

4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [..

.], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Dessa forma, em seguimento ao entendimento externado pela Corte Superior, na garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada.

Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________